Tribunal: TJDFT
Processo: 0015491-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015491-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 50516102, o exequente pugnou pela reinclusão ao feito do servidor AURELINO DE OLIVEIRA. Para tanto, aduziu que a decisão que extinguiu a execução em relação ao servidor, em razão de litispendência, não observou o período executado nos autos n. 0704580-74.2021.8.07.0018. Consignou que as ações supostamente idênticas decorreram de títulos executivos judiciais transitados em julgado em processos originários distintos. Instado, o Distrito Federal sustentou, em síntese, que a decisão que o exequente busca ver rediscutida está preclusa. Considera que qualquer insurgência extemporânea não pode ser conhecida. Afirma que a litispendência é facilmente percebida. Informa que está demonstrada a identidade de partes, dos pedidos e da causa de pedir entre o feito de n. 2008.01.1.013877-2 e a presente execução. Por fim, requereu o não conhecimento da petição de ID: 50516102. Subsidiariamente, postulou pela manutenção do reconhecimento da litispendência. É o histórico necessário. Decido. A decisão que declarou o processo extinto em relação a AURELINO DE OLIVEIRA e que condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal transitou em julgado, devendo a coisa julgada, em nome da segurança jurídica, prevalecer, como prevê o art. 502 do CPC. Outrossim, nada obstante o argumento lançado pelo SINDIRETA, a via eleita é imprópria para desconstituir a coisa julgada ou as questões preclusas. Ademais, dispõe o art. 505 que não pode haver nova decisão a respeito de questões já decididas. A preclusão é um instituto processual que serve para dar estabilidade ao processo e preservar a segurança jurídica. Ele homenageia o princípio da boa-fé e milita em favor da duração razoável do processo, possibilitando que o processo sempre avance e não retroceda. Nesse quadro, nada a prover quanto ao pedido de reingresso do servidor AURELINO DE OLIVEIRA na lide. Brasília, 14 de dezembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador